Tribunal: STF
Processo: HC 251395
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ESPÉCIMES AQUÁTICAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: APLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.396.549/SC (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, inc. II, da Lei nº 9.605, de 1998 (pesca mediante a utilização de petrechos não permitidos) (e-doc. 2, p. 206-209).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 294-297). Recurso especial foi inadmitido. 



    4. No STJ, foi formalizado agravo visando à subida do recurso especial, conhecido pelo Ministro Relator, para negar provimento ao referido recurso. Contra essa decisão, foi protocolado o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina alega a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Diz que a conduta imputada ao paciente foi unicamente ter armado rede de pesca (objeto não permitido) na Lagoa da Represa São Lourenço. Destaca não ter sido encontrado nenhum peixe na rede pesca nem na casa do paciente. Assinala a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Aduz que a teoria da insignificância é compatível com os crimes ambientais.



    6. Requer, no âmbito liminar, a imediata suspensão da condenação até o julgamento final do presente writ. No mérito, pede seja reconhecida a atipicidade material da conduta.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, assentou o descabimento do princípio da insignificância. Confira-se o seguinte trecho:



    “In casu, não há se falar em insignificância porque pouco importa se houve, ou não, a captura de espécimes marinhas, eis que o crime sub examine se configurou a partir do momento em que o recorrente teve por bem instalar uma rede de pesca na represa São Lourenço.



    ENFATIZO: a eventual captura consubstanciaria mero exaurimento da transgressão ambiental, o que, felizmente, não ocorreu.” (e-doc. 2 , p. 296).



    8. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento. Eis o que consignado:



    “Como afirmei monocraticamente, a pretensão da defesa é, em suma, a absolvição do agravante em virtude da incidência do princípio da insignificância (fl. 308). 



    Ocorre, todavia, que, além de se tratar de delito formal, que não demanda a existência de resultado naturalístico para sua consumação, este Superior Tribunal tem entendimento de que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes desta natureza.” (e-doc. 3, p. 2).



    9. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin, com finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    10. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    11. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    12. Diante da questão apresentada, é necessário avaliar a aplicação do princípio da insignificância em casos de ilícitos ambientais. Especificamente, deve-se considerar se é possível afastar a tipicidade com base na lesividade ao ecossistema aquático, independentemente da quantidade de espécimes apreendidas, uma vez que o meio ambiente é um bem jurídico de natureza difusa e imensurável, pertencente a toda coletividade



    13. Nos termos do art. 225 da Constituição da República, não se questiona que o “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” exige do Poder Público e da coletividade “o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Entretanto, no campo da hermenêutica constitucional, tal “dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana”1 convive com balizas do princípio da insignificância em relação aos crimes ambientais. 



    14. Esses crimes não se furtam ao juízo de conjugação entre os princípios da ofensividade, subsidiariedade e da insignificância. Para tanto, deve-se avaliar as circunstâncias do caso concreto com o propósito de aferir se a conduta será objeto de responsabilização no âmbito do Direito Administrativo, do Direito Civil ou, subsidiariamente, do Direito Penal.



    15. Nesse ponto, destaco que esta Suprema Corte já reconheceu a possibilidade de aplicação da benesse. A título de exemplo, cito os seguintes precedentes: (i) HC nº 112.563/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão: Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 21/08/2012, p. 10/12/2012; (ii) HC nº 181.235-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/05/2020, p. 26/06/2020; (iii) Inquérito nº 3.788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2016, p. 14/06/2016; (iv) HC nº 188.549/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/08/2020, p. 07/08/2020; (v) HC nº 133.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/05/2016, p. 24/05/2016. Ainda, destaco os julgados assim ementados:



    “CRIME - INSIGNIFICÂNCIA - MEIO AMBIENTE. Surgindo a insignificância do ato em razão do bem protegido, impõe-se a absolvição do acusado.” 



    (AP nº 439/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/06/2008, p. 13/02/2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelos agravados e a ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal, mas nas instâncias administrativas. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.060.007-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos). 



    16. Reporto-me, ainda, a precedente firmado em julgamento recente, ocasião na qual compus a corrente vencedora. Veja-se:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO. 1. No sistema penal brasileiro, o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. As circunstâncias do delito, na medida em que “não houve a apreensão de nenhum peixe pelos agentes de fiscalização e nem de petrechos de pesca proibidos”, e a primariedade do paciente têm o condão de atrair a caracterização dos requisitos necessários ao reconhecimento da atipicidade da conduta, à aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, ao acolhimento do pleito absolutório. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 186.476-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/11/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    17. No caso concreto, embora a tipicidade formal esteja presente, devido à apreensão de uma rede de pesca (petrecho não permitido), não se verifica a tipicidade material.



    18. Com efeito, não se pode considerar que a conduta e o resultado típicos tenham degradado ou colocado em risco o equilíbrio ecológico das espécies e dos ecossistemas, uma vez que não houve apreensão de qualquer espécie da fauna aquática. Cabe ressaltar, também, a primariedade, os bons antecedentes e a confissão do paciente, que se juntam à ausência de qualificação negativa das circunstância judiciais.



    19. Por todo o exposto, entendo que, na situação sub judice, não houve risco real e significativo, ou mesmo potencial, ao bem jurídico tutelado. Ademais, o contexto criminoso e as condições pessoais do paciente (réu confesso, primário e com bons antecedentes) evidenciam a reduzidíssima reprovabilidade da conduta. Nesse cenário, entendo não se justificar a incidência do Direito Penal, que, como se sabe, deve ser a ultima ratio.



    20. Ressalto, por fim, que o reconhecimento do princípio da bagatela em casos como o presente não implica tornar desprotegido o bem jurídico tutelado pela norma penal, tampouco sua aplicação automática a outros casos. Com efeito, a aplicação do referido princípio, conforme balizas fixadas pela jurisprudência desta Corte, vincula-se também ao caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Assim, a conduta do paciente pode perfeitamente ser sancionada na esfera administrativo-ambiental.



    21. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF, para absolver o paciente ante a aplicação do princípio da bagatela.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1 FENSTERSEIFER, Tiago apud PEREIRA, Reginaldo. Uma reflexão da aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, sob uma perspectiva dos animais não humanos. RBDA, Salvador, V. 11, N. 23, p. 53-78, set-dez 2016, p. 61.